Tribunal: TJPA
Processo: 0022502-29.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022502-29.2006.8.14.0301

APELANTE: JANAINA ANDRADE DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MINORAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante pretende o afastamento dessa condenação ou, alternativamente, a sua redução. Na origem, a agravada ajuizou ação de anulação de ato administrativo, c/c obrigação de fazer, visando à nomeação e posse no cargo de Promotor de Justiça. O pedido foi atendido administrativamente, levando à extinção do processo sem resolução de mérito, mas com a condenação do Estado ao pagamento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida, mesmo havendo perda superveniente do interesse processual, à luz do princípio da causalidade; e (ii) se é cabível a minoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em casos de perda de objeto judicial por atendimento administrativo ao pedido, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, pois o ajuizamento da ação foi necessário.

4.

O valor dos honorários fixado na sentença foi considerado irrisório. Portanto, é cabível a majoração de acordo com o art. 85, § 8º-A, do CPC, aplicando-se a Tabela da OAB/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno parcialmente provido para reduzir os honorários sucumbenciais ao montante de R$ 4.817,70, conforme a Tabela de Honorários da OAB/PA.

"Tese de julgamento": 1. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo em caso de perda superveniente do interesse processual. 2. A fixação dos honorários deve observar os parâmetros da Tabela da OAB, nos casos em que o valor da causa é irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1678132, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp 1.746.072, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor atribuído ao

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 4.817,70 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos), considerando a

Tabela de Honorários da OAB/PA.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado do Pará
em face da Decisão Monocrática de ID 16437935, a qual concedeu parcial provimento ao
apelo de
Janaina Andrade de Sousa
apenas para condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) devidos à autora.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, pois, em suas razões, não há justificativa para a condenação do ente estatal ao pagamento de
honorários sucumbenciais, visto que a sentença
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do objeto.

Ademais, alega que o
decisum
fixou os honorários sucumbenciais em valor exorbitante, ferindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que a presente lide não ensejou grande esforço profissional, tendo sido efetivada a pretensão autoral, qual seja, a nomeação e a posse para o
cargo de Promotor de Justiça Substituto.

Nesse ínterim, pleiteia pela reforma da decisão recorrida para afastar a condenação quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, caso seja mantida a condenação, solicita a minoração do valor atribuído.

Foram ofertadas Contrarrazões pela parte agravada (Id n° 18090436).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em análise
,
o objetivo do agravante

com o presente recurso é a reforma da decisão recorrida para afastar a condenação do ente estatal

quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais ou, alternativamente, caso seja mantida a condenação, solicita a minoração do valor atribuído.

Verifica-se que, na origem, a agravada/apelante ingressou com Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, objetivando o

reconhecimento de que possuía o requisito de 3 anos de atividade jurídica, e assim, pudesse obter a nomeação e posse no cargo de Promotor de

Justiça.

No entanto, administrativamente, o Ministério Público do Estado do Pará realizou procedimento de nomeação e posse da agravante. Assim, seguindo

a jurisprudência majoritária do STJ, entendo que a sentença deve ser mantida no ponto que considerou a perda superveniente do interesse da

recorrente, em razão do deferimento administrativo do pedido da apelada, mas
considerando o princípio da causalidade é devida a condenação

do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)”

Os honorários sucumbenciais, consoante preceitua o art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil (CPC), são aqueles devidos pela parte que perde a

causa ao advogado da parte vencedora, destinados a compensar o trabalho deste. Eles são fixados com base no valor da condenação, do proveito

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, no valor atualizado da causa.

Compulsando os autos, conforme o relatório de custas do processo (ID 4260308, pág. 5), verifico que o valor atribuído à causa perfaz o montante de

R$ 100,00 (cem reais), correspondendo a um valor meramente simbólico e irrisório para o cálculo dos honorários.

Nessas circunstâncias, é admitida a aplicação do art. 85, §8º-A
[1]
, com cumprimento da Tabela de Honorários da OAB/PA. Ao analisar o documento

legal, no item XXVI, que trata dos Recursos Cíveis e Comerciais, verifica-se que o montante fixado à Apelação é de R$ 4.817,70 (quatro mil,

oitocentos e dezessete reais e setenta centavos). Sobre a temática, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal

de Justiça do Pará (TJ/PA):

STJ (2ª SEÇÃO) - RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8º
). (...) 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. (...) 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art.85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)o valor da causa for muito baixo. (...)

[STJ RESP 1.746.072. Relator Min. NANCY ANDRIGHI, Julgamento de 13/02/2019].

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, “na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento, para reformar parcialmente a sentença, especificamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais ficam arbitrados em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos). Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802797-28.2021.8.14.0061, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando o princípio da causalidade, bem como o entendimento consolidado deste E. Tribunal sobre a aplicação do art. 85, § 8º-A do

CPC, para fins de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, e respeitando a Tabela de Honorários da OAB/PA, a redução do montante

estipulado para o pagamento dos honorários advocatícios é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor atribuído ao pagamento de

honorários advocatícios, que arbitro em
R$ 4.817,70 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos), considerando a Tabela de

Honorários da OAB/PA.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório,

acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relatorio

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Belém, 13/11/2024